Tribunal: TJBA
Processo: 8109966-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109966-98.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A Advogado(s): JURANDY SOARES DE MORAES NETO APELADO: LISETE RODRIGUES GOMES Advogado(s): LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS SALVADOS E APLICAÇÃO DA TAXA LEGAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, com alegação de omissão quanto aos salvados e aplicação da taxa legal no julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto: (i) ao direito da seguradora aos salvados; e (ii) à aplicação da taxa legal para atualização do débito. III. Razões de decidir 3. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto: (i) ao direito da seguradora aos salvados, sem condicionar o pagamento da indenização à entrega prévia dos mesmos; e (ii) à aplicação expressa da Lei nº 14.905/2024 para atualização monetária do débito. 4. A explicitação dos critérios de atualização monetária constitui imperativo de clareza e segurança jurídica, evitando controvérsias na fase executiva. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer o direito aos salvados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.